Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-68.2017.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - Improcedência - Inconformismo - Desacolhimento - Pretensão de retificação de duplicidade de registro e metragem do imóvel - Necessidade de perícia para apurar se parte da área é realmente pública - Perícia que não se mostra cabível em mero procedimento administrativo - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - Improcedência - Inconformismo - Desacolhimento - Pretensão de retificação de duplicidade de registro e metragem do imóvel - Necessidade de perícia para apurar se parte da área é realmente pública - Perícia que não se mostra cabível em mero procedimento administrativo - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001423-68.2017.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
apelante POSTO MÁRIO ROBERTO DE PATROCÍNIO PAULISTA
LTDA, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE
PATROCINIO PAULISTA, IVONE MARQUES DA SILVA, VALDINEI
TAVEIRA CINTRA, ANA PAULA MARTINS DE AZEVEDO CINTRA,
MARIA
ANGELICA
DE
MATTOS
FERREIRA,
MARCOS
NASCIMENTO SIGUINOLFI e RAFAEL SIGUINOLFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-68.2017.8.26.0426 - Mi
2
Voto
: 27098
Apelação
: 1001423-68.2017.8.26.0426
Apelante
: Posto Mário Roberto de Patro. Paulista Ltda
Apelado
: Fazenda Públi. Muni. Patroci. Pauli. e outros
Comarca
: Patrocínio Paulista
Juiz
: Fernando da Fonseca Gajardoni
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO - Improcedência - Inconformismo
- Desacolhimento - Pretensão de retificação de
duplicidade de registro e metragem do imóvel -
Necessidade de perícia para apurar se parte da área
é realmente pública - Perícia que não se mostra
cabível em mero procedimento administrativo -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de retificação de registro
imobiliário ajuizada por Posto Mário Roberto de Patrocínio
Paulista Ltda. em face de Fazenda Pública do Município de
Patrocinio Paulista e outros tendo a r. sentença de fls.
241/243, de relatório adotado, julgado improcedente o
pedido.
Inconformado,
apela
o
autor
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa e omissão do
julgado. Afirma que ajuizou o presente procedimento
judicial buscando sanar dois equívocos, quais sejam: a
duplicidade de registro e a metragem do imóvel. Salienta
que a conversão ao procedimento administrativo não se
ultimou, sendo plenamente possível realização de perícia
técnica para comprovar suas alegações. Ademais, o nobre
julgador não se pronunciou a respeito da duplicidade de
registros e sobre os documentos juntados. Insiste no erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-68.2017.8.26.0426 - Mi
3
de metragem expressamente reconhecido pelo Município,
por meio dos lançamentos de IPTU e aprovação da
construção de posto com metragem superior ao constante
da matrícula, bem como na necessidade de cancelar a
segunda transcrição imobiliária referente ao mesmo bem,
lavrada após 35 anos da aquisição do imóvel. Requer,
pois, o provimento do recurso (v. fls. 248/271).
Recurso não respondido (v. fls. 279), sendo
determinada a manifestação da Municipalidade-ré (v. fls.
289, 292/293 e 296)
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (v. fls.
301/302).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nos seguintes termos:
“(...)
POSTO
MÁRIO
ROBERTO
DE
PATROCÍNIO PAULISTA LTDA, devidamente qualificado
nos autos do processo em epígrafe, ingressou com a
presente ação de retificação de registro de imóvel
alegando, em apertada síntese, que em 2012 adquiriu da
COONAI, por meio de escritura pública de compra e
venda, um imóvel localizado na Rua Expedicionários
Sapucaienses, 1453, sob a matrícula no 4929; que este
imóvel foi adquirido pela COONAI junto ao Município em
outubro de 1967; que o imóvel na verdade possui uma
área muito maior, sendo ocupada, desde início pela
cooperativa alienante; que o IPTU cobrado junto ao
proprietário menciona no valor venal do imóvel área
equivalente a 817,20 m2; que foi feito pedido de retificação
junto ao CRI da comarca; que a oficiala não efetuou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-68.2017.8.26.0426 - Mi
4
registro; que há duplicidade de registros e que deveria ser
procedida à retificação. Juntou documentos (fls. 22/153).
Às fls. 184 o feito foi distribuído para os feitos
da competência da Corregedoria Permanente, passando a
tramitar como retificação administrativa do registro do
imóvel.
Às fls. 198/201 o MP opinou pelo indeferimento
do pedido.
Às fls. 202 determinei que se ouvisse a
Prefeitura.
Laudo juntado pela Prefeitura às fls. 208/236
Às fls. 240, o MP, novamente, reiterou suas
manifestações, acrescentando que o laudo/memorial
descritivo juntado era inconclusivo.
É o relatório.
DECIDO.
O pedido é improcedente.
Pela análise dos documentos nos autos, seria
necessária perícia, no mínimo, que é incabível neste
procedimento, posto que administrativo.
Conforme se vê, apesar do laudo (inconclusivo)
da Fazenda Pública, é por óbvio que não concorda com a
retificação, até porque traz memorial descritivo salientando
o imóvel objeto de sua propriedade.
Aliás, em análise profícua das certidões
juntadas, constata-se que o imóvel em questão não possui
a área que sustenta o polo ativo, até porque em nenhum
momento as matrículas dos imóveis confrontantes, como
de lote 04, lote 13/00 e lote 13/01 mencionam a COONAI
aos fundos e, ainda, observando a matrícula de fls. 235 é
mencionado que a cooperativa estaria aos fundos a 41
metros da esquina.
Ora, apesar da redação duvidosa, não é crível
inferir que o imóvel aos fundos, confrontante, seria da
empresa, pois os demais lotes mencionariam, o que não
acontece. O que se vê, todavia, é a menção de
confrontação com imóvel pertencente ao Município.
Quanto ao IPTU, deverá o polo ativo dirigir ao
Ente tributante, a fim de regularizar a base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-68.2017.8.26.0426 - Mi
5
No mais, a discussão extrapola a questão
administrativa, versando sobre verdadeira hipótese de
alienação/usucapião (que é vedado pelo ordenamento
pátrio) de bem público.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
efetuado por Posto Mário Roberto de Patrocínio Paulista
Ltda, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e, assim o faço,
nos termos do artigo 487, I, do CPC. Isento de custas e
honorários (...)”.
E mais, diversamente do que afirma a parte
apelante, o pedido foi redistribuído à Corregedoria
Permanente (fls. 173, 176/177 e 184). Assim, tratando-se
de mero procedimento de administrativo, não é possível a
realização de perícia para apurar parte da área é
realmente pública, impondo-se, pois, a manutenção da r.
sentença apelada por seus jurídicos fundamentos.
Sem majoração de honorários porque não
houve a fixação em 1o grau de jurisdição.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator